Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal), impondo-lhes penas privativa de liberdade de reclusão em regime inicial fechado para ambos.
2. A defesa pleiteia (i) a aplicação da exasperação por circunstância judicial negativa em 1/6 sobre a pena mínima para um dos réus e (ii) o aumento da fração de redução da pena pela participação de menor importância para o outro réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo sentenciante deve ser reformada nos aspectos impugnados pela defesa, considerando-se os limites da devolutividade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância recursal deve ater-se aos limites do termo de apelação, conforme entendimento consolidado na Súmula no 713 do STF, de modo que a análise do recurso deve restringir-se aos fundamentos recursais expressamente suscitados.
5. A exasperação da pena com base em circunstância judicial negativa foi devidamente fundamentada na sentença, considerando-se elementos concretos do crime, inexistindo ilegalidade ou abuso na fração aplicada.
6. A participação de menor importância foi corretamente reconhecida pelo conselho de sentença e pelo Juízo, sendo a fração de redução fixada de acordo com a relevância da conduta do réu no contexto fático, inexistindo razão para o aumento do redutor.
7. Diante da ausência de ilegalidade manifesta ou erro na individualização da pena, impõe-se a manutenção do decreto condenatório nos termos fixados pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A devolutividade recursal em apelação criminal é delimitada pelos fundamentos do termo recursal, conforme Súmula no 713/STF.
2. A exasperação da pena com base em circunstância judicial negativa deve ser fundamentada em elementos concretos do caso.
3. A fração de redução pela participação de menor importância deve ser proporcional ao grau de envolvimento do réu na prática delitiva.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2o, II, III e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713.